Tribunal: TJBA
Processo: 8026635-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026635-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: JÚLIO CÉSAR LIMA FRANCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA CONTRATANTE. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO PARA DEPRESSÃO E ESQUIZOFRENIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026635-92.2022.8.05.0001, em que figura como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema.